Tribunal: TJPA
Processo: 0471635-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0471635-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MUNIZ DE QUEIROZ FILHO, ELIELSON SILVA SOUZA, ADNILSON BARROS DOS SANTOS, ANDRE DOMINGOS ANGRISANI BRICIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PENA DE DEMISSÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS EM PRAZO EXÍGUO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO DOS RECORRENTES AO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVAM COM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS..

1. Consoante o artigo 26, § 2º, da Lei 9.784/99, a intimação de interessado em processo administrativo, para fins de ciência de decisões ou efetivação de diligências, deve observar a antecedência mínima de três dias úteis da data de comparecimento, sob pena de nulidade.

2. Sendo assim, considerando que a designação de oitiva de testemunhas não observou o prazo previsto na legislação de regência, tendo ocorrido no mesmo dia da realização do ato, bem como levando em conta que os prejuízos daí decorrentes são presumidos, é de se concluir pela nulidade do ato em questão e, por conseguinte, do processo administrativo, que culminou com demissão dos apelantes do cargo de investigador de polícia.

3. Recurso de apelação conhecido e provido por maioria de votos.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por maioria de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto divergente do Desembargador Vistor, vencida a Relatora.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Rosileide Maria da Costa Cunha (Relatora), Roberto Gonçalves de Moura (Vistor), Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vistor

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIELSON SILVA SOUZA E ANDRÉ DOMINGOS ANGRISANI BRICIO
,
manifestando inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar com pedido liminar de reintegração em cargo público ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente a ação (id. 4855806, pág. 1/11).

Historiando os fatos, os ora apelantes ajuizaram a ação supramencionada objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão dos cargos de Investigador de Polícia Civil.

Em síntese, alegaram que o referido PAD demorou aproximadamente 02 (dois) anos para ser concluído e que a então Presidente da comissão processante foi substituída por outra que não acompanhou a instrução administrativa.

Desse modo, pleitearam pela anulação do ato administrativo que decretou a demissão de ambos.

Como anteriormente mencionado, o juiz de piso julgou improcedente a ação, motivo pelo qual os ora apelantes interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 4855807, pág. 1/6), pleitearam pela anulação do procedimento administrativo disciplinar, aduzindo, em síntese, que este foi instruído de forma tumultuada e ilegal, alegando a inobservância do prazo para a conclusão do procedimento, de 60, dias.

Argumentaram, ainda, que na ocasião da audiência administrativa, foram notificados do ato no mesmo dia da realização da audiência, contrariando os preceitos da LC 022/94 que determina que as partes devem ser intimadas com 03 (três) dias de antecedência.

Por último, alegaram que na fase de encerramento do PAD, a então Presidente da Comissão processante foi substituída por outra pessoa que não acompanhou a instrução administrativa, afrontando, assim, o Princípio do Juiz Natural.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar que opinou pela demissão dos apelantes dos cargos de Investigador de Polícia do Estado do Pará.

Às fls. (id. 4855809, pág. 1/13), o apelado apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese,
que fosse negado provimento ao apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

O ilustre Procurador de Justiça, Dra. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou o parecer de fls. (id. 10881193, pág. 1/5), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO DIVERGENTE

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (VISTOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELIELSON SILVA SOUZA e ANDRÉ DOMINGOS ANGRISANI BRICIO visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, proc. nº 0471635-23.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do caderno processual que os apelantes tiveram instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 007/2014/DGPC/PAD, sendo-lhes imputado a penalidade de demissão em razão da prática das transgressões disciplinares previstas nos artigos 74, XIII, XXV, XXXIV, XXV e XXXIX c/c 81, I, da Lei Complementar Estadual nº 022/94
[1]
c/c com o tipo previsto no artigo 316 do Código Penal (CP)
[2]
.

O juiz de origem julgou improcedente o pedido (id. 4855806, págs. 1/11), por não vislumbrar ilegalidade na condução do procedimento administrativo.

Na apelação interposta (id. 4855807, págs. 1/6), os recorrentes suscitaram a ocorrência de ilegalidade no Processo Administrativo (PAD) tendo em vista a extrapolação do prazo para o encerramento do procedimento em razão de sucessivas prorrogações, bem como pelo fato de terem sido notificados da realização da audiência de inquirição de testemunhas no mesmo dia de sua efetivação.

Foi negado provimento ao apelo, uma vez que a digna colega relatora entendeu que não caberia ao Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo do PAD e que o alegado excesso de prazo para a sua conclusão não configuraria nulidade, conforme entendimentos firmados por Tribunal Superiores.

É o relato do necessário.

Ouso divergir do ponto de vista explanado pela eminente relatora.

Sabe-se que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante muito bem pontuou a digna relatora em seu voto, de modo que não poderá haver a análise e valoração das provas constantes do aludido procedimento.

Sabe-se também que quando da responsabilização de servidor mediante Processo Administrativo Disciplinar deve-se atentar não somente para os princípios básicos da Administração Pública, previstos no art. 37, “caput”, da Constituição da República
[3]
, mas, também, aos demais princípios acautelados na referida Lei Maior. Dessa forma, aos princípios setoriais expressos na Carta Magna somam-se os de caráter mais amplo, ligados aos direitos individuais e aos processuais.

Nesse cenário, o princípio do devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República
[4]
, é considerado o axioma fundamental do Processo Administrativo, eis que se configura a base sobre a qual os demais se sustentam. Representa, ainda, a garantia inerente ao Estado Democrático de Direito de que ninguém será condenado sem que lhe seja assegurado o direito de defesa, bem como o de contraditar os fatos em relação aos quais está sendo investigado.

Por se tratar de uma garantia constitucional, não pode a Administração Pública, com a finalidade de imprimir maior agilidade ao procedimento porventura instaurado, desobedecer aos ritos previstos em lei, sendo certo que eventual desrespeito à essa regra legal não pode ocorrer nem mesmo a pedido do acusado, por se tratar de direito indisponível.

Por sua vez, como desdobramento do devido processo legal, o princípio da ampla defesa permite a qualquer pessoa acusada o direito de se utilizar de todos os meios de defesa admissíveis pelo ordenamento jurídico. É imprescindível que esse comando seja adotado em todos os procedimentos que possam gerar qualquer tipo de prejuízo ao processado, encontrando-se disciplinados nos artigos 5º, LV da CF
[5]
e art. 2°, “caput”, e X da Lei nº 9.784/99
[6]
, este último aplicado por analogia.

Em razão do princípio acima mencionado, de todo ato produzido pela comissão processante do PAD caberá igual direito de o acusado opor-se a ele, apresentar a versão que lhe convenha ou, ainda, expor uma interpretação jurídica diversa daquela feita pela acusação. Desse modo, no curso da apuração dos fatos e após a notificação prévia que comunica o servidor a respeito da decisão da comissão processante sobre a sua condição de acusado, deve haver ciência de todos os atos processuais sujeitos ao seu acompanhamento, possibilitando ao administrado contradizer a prova produzida.

No caso vertente, malgrado os fatos constantes nos autos, observa-se que o procedimento administrativo que importou na demissão dos apelantes não observou o prazo legal relativamente à ciência da realização de diligência designada. Com efeito, extrai-se das notificações concernentes à audiência de inquirição das testemunhas (id. 4855782, págs. 22/23) que os ora recorrentes tomaram conhecimento da efetuação do ato mencionado em 20/05/2015, mesmo dia em que foi efetivado, em clara infringência à norma reguladora da matéria.

De fato, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê, em seu artigo 41, que os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, “verbis”:

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Conclui-se, por conseguinte, que, no caso sob análise, não houve respeito ao princípio do contraditório substancial e da ampla defesa, uma vez que o prazo previsto para a oitiva das testemunhas não foi observado pela comissão processante, importando, com isso, em prejuízo à defesa administrativa dos apelantes, tendo em vista que deve ser assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, podendo, dentre outras, medidas, contraditar testemunhas, reinquiri-las e se contrapor às provas produzidas, na forma estabelecida pelo artigo 212 da Lei Estadual nº 5.810/94
[7]
.

A efetivação dessa garantia reclama lapso temporal razoável entre a intimação e a realização do ato, sem o que o acusado termina por ser surpreendido, circunstância que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registro que, no âmbito do STJ, assentou-se o entendimento de que, em processo disciplinar, faz-se imprescindível observar o prazo de 3 (três) dias úteis entre a notificação do servidor e a realização da prova ou diligência ordenada, nos termos do já referido art. 41 da Lei 9.784/99, sendo evidenciado o prejuízo à defesa. No sentido do explanado, os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO CONTRARIADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Na sindicância, não se exige observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando, configurando mera fase inquisitorial, precede ao processo administrativo disciplinar. 2. A omissão existente no Regime Jurídico dos Servidores Públicos – Lei 8.112/90 – quanto ao prazo a ser observado para a notificação do acusado em processo administrativo disciplinar é sanada pela regra existente na Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 3.
O servidor público acusado deve ser intimado com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis a respeito de provas ou diligências ordenadas pela comissão processante, mencionando-se data, hora e local de realização do ato. Inteligência dos arts. 41 e 69 da Lei 9.784/99 e 156 da Lei 8.112/90. 4. Ilegalidade da audiência de oitiva de testemunhas e, por conseguinte, do processo administrativo disciplinar em razão do fato de que o impetrante foi notificado desse ato no dia que antecedeu a sua realização, contrariando a legislação de regência e os princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Segurança concedida. (MS 9.511/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2005, DJ 21/03/2005, p. 213, destaques meus)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ACOMPANHAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO ACUSADO DESDE O INÍCIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 5. NORMA INFRALEGAL JUNTADA AOS AUTOS APÓS RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DO INDICIADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO CONTRARIADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Súmula Vinculante n.º 5 assim preconiza: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição." Desse modo, não há falar em prejuízo à amplitude da defesa e ao contraditório, em face da ausência de defensor nas oitivas de testemunhas, uma vez que não é indispensável a presença de advogado no processo administrativo disciplinar. Ademais, o impetrante fez-se presente nos depoimentos das testemunhas. 2. A juntada extemporânea aos autos, de norma infralegal de amplo conhecimento, após o relatório final da Comissão Processante, não acarreta prejuízos ao servidor indiciado, não ensejando, por conseguinte, a nulidade do processo administrativo disciplinar. 3. A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que: "o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de sua nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa do servidor. Precedentes." (MS 8928/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 07/10/2008) 4.
Esta Corte Superior de Justiça considera que a notificação das testemunhas realizada fora do prazo legal resulta em prejuízo presumido e nulidade absoluta, eivando de vício insanável o processo administrativo disciplinar.
5.
Ordem concedida.
(MS 12.895/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 18/12/2009, destaque meu)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERÍCIA MÉDICA. REALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
- A Lei 8.112/90 reconhece ao acusado em processo administrativo o direito de acompanhar pessoalmente ou por representante os atos do procedimento disciplinar. - Inexistindo, no processo disciplinar, intimação na pessoa do acusado ou na de seu advogado, de perícia médica pertinente à instrução dos autos, o ato torna-se viciado. - O impetrante do mandado de segurança não é obrigado a fazer prova negativa, quando alega como prova a inexistência de ato que deveria existir, sendo igualmente descabida a aplicação do art. 6°, parágrafo único, da Lei 1.533/51. - Regras sobre a intimação em processo administrativo, constantes da Lei 9.784/99, que exigem antecedência mínima de 3 (três) dias da realização do ato. - Segurança concedida. (MS 8.700/DF, Rel. Ministro PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 221) (destaque meu)

À vista do exposto, pedindo vênia ao entendimento contrário da eminente relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para julgar procedente os pedidos, declarando nulo o Processo Administrativo Disciplinar instaurado e, consequentemente, sem efeito as demissões dos recorrentes, determinando as suas reintegrações ao cargo que anteriormente ocupavam,
com efeitos patrimoniais retroativos à data da demissão ilegal.

É o voto.

Belém (PA), 27 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vistor

[1]
Art. 74 - São transgressões disciplinares:

(...)

XIII - valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem;

(...)

XV - permitir, à pessoa recolhida sob custódia, conservar quaisquer objetos capazes de constituir perigo, causar lesão ou danificar as instalações ou facilitar a fuga;

(...)

XXXIV - praticar infração penal que, por sua natureza, incompatibiliza o policial com o exercício da função;

XXXV - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou jurídica, com abuso ou desvio de poder;

(...)

XXXIX - incorrer em procedimento irregular de natureza grave;

Art. 81 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - Crime contra a Administração Pública;

[2]
Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

[3]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[4]
Art. 5º CR/88.

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[5]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[6]
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

[7]
Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Belém, 16/04/2023